Tribunal: TJMT
Processo: 0000260-17.2015.8.11.0084
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000260-17.2015.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO SHALON - CNPJ: 37.465.424/0001-31 (APELANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 044.479.991-53 (ADVOGADO), SERGIO KENDI MIYASHITA - CPF: 923.383.568-53 (APELANTE), DANIEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 257.388.101-63 (APELADO), MARGARETH DE FATIMA SILVA DA ROSA - CPF: 490.104.251-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, REGISTROS E SUBSTABELECIMENTOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – ATO QUE EXORBITA DA ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA – NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS – ARTIGO 661, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – MANDATO EM TERMOS GERAIS – EVIDENTE ILEGALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

“Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.”
(artigo 661, §1°, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Substabelecimentos e Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante alega que a compra do bem ora em discussão tem o propósito de compensar dívidas com o INSS, conforme processo n. 0005925-81.1997.4.01.3600 que lhe move a União.

Aduz que a Procuração outorgada à apelada, Margareth de Fátima Silva da Rosa, conferia-lhe o poder específico “
de receber escritura de compra e venda referente a uma área de terras com 2.999,4300 há (dois mil, novecentos e noventa e nove hectares e quarenta e três ares), denominado lote n°13, GLEBA SÃO TOMÉ IX, na cidade de Alta Floresta/MT
”, e não de vender o imóvel.

Argumenta ser evidente a fraude praticada, e pede o bloqueio da matrícula n. 2505, livro 02, do CRI da Comarca de Apiacás-MT.

Intimados, os apelados não ofereceram contrarrazões (ID.176860940).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Substabelecimentos e Reintegração de Posse julgada improcedente sob o fundamento de que, “
em que pese a outorga de poder especial para receber a escritura de compra e venda, essa também possuía poderes para vender, já que consta na referida procuração
”.

O apelante alega na inicial da lide ser proprietário do lote n. 13, Gleba São Tomé IX, com 2.999,4300ha, localizado na cidade de Alta Floresta - MT, e que outorgou à apelada Procuração com o poder específico de receber e assinar a Escritura.

Referido documento tem o seguinte teor (ID.176860900, págs. 26 e 27):

“[...] E, pelo outorgante me foi dito que por este instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora, MARGARETH DE FÁTIMA SIVA DA ROSA, (...)
para o fim especial

de receber escritura de compra e venda
, referente a uma ÁREA de terras com 2.999,4300 há (dois mil, novecentos e noventa e nove hectares, quarenta e três ares) denominado LOTE n° 13, GLEBA SÃO TOMÉ IX, na cidade de Alta Floresta/MT, demais dados constantes da matrícula nº 1.981-R1, do livro 2-I, em 17/03/87, no R.I do 1° Serviço Notarial e Registral da comarca de Alta Floresta/MT, podendo para tanto, assinar competente escritura, requerer documentos em repartições públicas, federais, estaduais ou municipais, assinar e efetuar pagamentos de guias, emitir-se na posse do imóvel, efetuar pagamento, receber quitação, transmitir posse, domínio, direito e ação, responder pela evicção de direito, e tudo mais fazer para o bom e fiel desempenho do seguinte mandato
[...]”. (Sem grifos no original).

O artigo 661 do Código Civil enuncia que “
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”
.

Esse dispositivo não foi respeitado no caso concreto, pois a Procuração objeto da demanda não possui características específicas para alienação, e sim genéricas para “
transmitir posse, domínio, direito e ação”.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. OUTORGA DE PODERES EXPRESSOS PARA ALIENAÇÃO DE TODOS OS BENS DO OUTORGANTE. NECESSIDADE DE OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS. 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel cumulada com cancelamento de registro, tendo em vista suposta extrapolação de poderes por parte do mandatário. 2. Ação ajuizada em 16/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/09/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a procuração que estabeleceu ao causídico poderes "amplos, gerais e ilimitados (...) para 'vender, permutar, doar, hipotecar ou por qualquer forma alienar o(s) bens do(a)(s) outorgante(s)'" atende aos requisitos do art. 661, § 1º, do CC/02, que exige poderes especiais e expressos para tal desiderato. 4. Nos termos do art. 661, § 1º, do CC/02, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. 5. Os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel). 6. No particular, de acordo com o delineamento fático feito pela instância de origem, embora expresso o mandato - quanto aos poderes de alienar os bens do outorgante - não se conferiu ao mandatário poderes especiais para alienar aquele determinado imóvel.

7. A outorga de poderes de alienação de todos os bens do outorgante não supre o requisito de especialidade exigido por lei que prevê referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração. 8. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.836.584/MG, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 11-2-2020, DJe de 13-2-2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a nulidade de todos os atos praticados pela apelada, Margareth de Fátima Silva da Rosa, excedentes aos poderes recebidos, bem como da Escritura de Compra e Venda lavrada às fls. 155 do livro 36, protocolo 8597, do 2° Serviço Notarial e Registral da Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, e determinar a exclusão da transcrição R-1 – 2505, Protocolo 10171, fls. 02/verso do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Apiacás – MT.
Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023